Tribunal: TJDFT
Processo: 0702146-51.2017.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702146-51.2017.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALANA ZEFERINO LIMA APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E C I S Ã O Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por ALANA ZEFERINO LIMA em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, cuja pretensão autoral foi julgada improcedente e, ante os consectários decorrentes da sucumbência, a parte ré deu início à fase de cumprimento da sentença. Realizados os cálculos, a autora (devedora), foi citada para pagar o débito no montante de R$ 19.143,05. Transcorrido o prazo sem o pagamento, a devedora formulou requerimento para concessão da gratuidade de justiça, assim decidido (ID 38481515): “DECISÃO: 1. Trata-se de requerimento de cumprimento de sentença - honorários advocatícios apresentado por PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS e SIMONE RODRIGUES QUEIROZ em desfavor de ALANA ZEFERINO LIMA, partes devidamente qualificadas nos autos. 2. Os exequentes pretendem o recebimento da quantia de R$ 18.657,65 (dezoito mil e seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), relativo aos honorários advocatícios, multa por litigância de má-fé e honorários periciais (ID 93577045). 3. A parte executada devidamente intimada, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, em apartada síntese, que este Juízo não apreciou o seu pedido de gratuidade de justiça, durante a fase de conhecimento. Assim, requer "...que seja suspenso os valores cobrados, concedendo a gratuidade de justiça que é direito Constitucional da parte requerente que ora é executada" (ID 106871181). 4. Por seu turno, a parte exequente, em resposta à impugnação (ID 109321536), asseverou pela impossibilidade de concessão da gratuidade de justiça após o trânsito em julgado da sentença exequenda, estando, dessa forma, preclusa a oportunidade de requerimento do benefício. É o relatório do necessário. Decido. 5. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (CPC, art. 99). 6. A concessão dos benefícios da justiça gratuita pode ocorrer a qualquer momento do processo, com efeitos não retroativos. 7. Nesse sentido, a Colenda Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 904.289 – MS cassou a decisão que não apreciou pedido de gratuidade apresentado após a prolação da sentença, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. CONCESSÃO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. EFEITOS EX NUNC. 1. O pedido de concessão da assistência judiciária pode ser formulado em qualquer momento processual. Como os efeitos da concessão são ex nunc, o eventual deferimento não implica modificação da sentença, pois a sucumbência somente será revista em caso de acolhimento do mérito de eventual recurso de apelação. 2. O princípio da "invariabilidade da sentença pelo juiz que a proferiu" veda a modificação da decisão pela autoridade judiciária que a prolatou, com base legal no artigo 463 do CPC, não impõe o afastamento do juiz da condução do feito, devendo o magistrado, portanto, exercer as demais atividades posteriores, contanto que não impliquem alteração do decidido na sentença. 3. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp 904.289 – MS, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 03.05.2011) (grifos e negritos nossos). 8. É o caso dos autos. 9. O pedido de gratuidade de justiça pode ser concedido, mas nesta fase processual quando há título judicial transitado em julgado, não é possível que o benefício incida nos honorários advocatícios como pretende a parte executada, pois significaria a própria rescisão do julgado. 10. Os documentos que instruem o pedido de gratuidade de justiça (ID 106871183 e ID 106871185) revelam que a parte requerente não dispõe de condições econômicas no momento para arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento. 11. Ademais, a parte executada recebe o benefício social "Prato Cheio", concedido pelo Poder Executivo do Distrito Federal, àqueles que possuem renda familiar igual ou inferior a meio salário mínimo por pessoa, se encontrem em situação de insegurança alimentar e sejam moradores do DF, conforme comprovam os documentos de ID 106871186 e ID 106871189. 12. Nesse contexto, é necessário garantir o devido benefício da gratuidade de justiça, especialmente aos que comprovadamente dele necessitam. 13. Ressalto, por fim, que os efeitos da gratuidade da justiça são prospectivos, não retroagindo para alcançar eventual verba sucumbencial condenatória, já que "...o eventual deferimento não implica modificação da sentença, pois a sucumbência somente será revista em caso de acolhimento do mérito de eventual recurso de apelação." (STJ - REsp 904.289). 14. Ante tudo que foi exposto e, à vista da documentação apresentada, defiro à parte requerente/executada os benefícios da justiça gratuita. Cadastre-se. 15. No mais, rejeito a impugnação apresentada, uma vez que a parte executada não suscitou qualquer das matérias passíveis de impugnação (CPC, art. 525, §1o). 16. Assim, dando continuidade ao processo, intime-se a parte exequente para apresentar novo demonstrativo de cálculo atualizado, norteando-se pelas balizas da presente decisão, no prazo de 15 (quinze) dias. 17. No mesmo prazo, deverá a parte exequente indicar bens passíveis de penhora; ou, comprove que esgotou todas as diligências necessárias para a sua localização, tais como, comprovar que a parte apresentou Termo de Solicitação de Informações Veiculares ao DETRAN-DF para obtenção de informações de terceiros que somente poderá ser solicitada por advogado com identificação da OAB, motivado por ação judicial; sistema de consultas veiculares Seguro Cred ; serviços cartoriais disponibilizados pela ANOREG - Brasil, tais como dentre outros, nos Órgãos de Proteção ao Crédito, etc. 18. Por fim, caso a parte autora deixe fluir sem manifestação quaisquer que sejam os interregnos que lhe tenham sido ou lhe sejam assinalados nestes autos, intimea, pessoalmente, pelo Sistema (Parceiro Eletrônico), para que promova o andamento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção (CPC, art. 485, § 1o).” (DESTAQUES NOSSOS). Inconformada, a devedora interpõe apelo (ID 38481521). De início pugna pela concessão de gratuidade de justiça nesta instância e pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, sustenta que postulou pela gratuidade de justiça ainda na fase de cognição e que o tema não foi apreciado. Discorre acerca de sua condição financeira e pede que “a Câmara que se digne a negar provimento ao apelo da autora, mantendo a R. sentença de ID-, negando provimento ao recurso interposto pela parte RÉ, coo de direito, bem como requer a majoração dos honorários de sucumbência arbitrados.” Contrarrazões (ID 38481523). É o relatório. DECIDO. O recurso não preenche todos os requisitos atinentes à admissibilidade recursal. Consoante dicção do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator, em decisão unipessoal, não conhecer de recurso inadmissível. Conforme a transcrição supra, o ato judicial impugnado é uma decisão, que não encerrou a prestação jurisdicional originária. Perceba-se que o julgador até nomeou o referido ato como “decisão” e, para que não restassem dúvidas, ainda consignou no item 16 a expressão “dando continuidade ao processo”. Neste sentido, em se tratando de decisão interlocutória que resolve questão incidente no curso da demanda, a pretensão de reforma do referido ato judicial deve ser manejada por meio do recurso adequado, cujo Códex Processual assim estabelece: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: II – mérito do processo. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Resta evidente que, sem que se proferisse sentença de natureza terminativa ou extintiva, não se cogita da interposição de apelo e, assim o fazendo, a recorrente deixou de observar o comando legal pertinente a atrair o disposto no art. 932, inciso III, do CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Nem se cogite, ainda, na hipótese dos autos, de se aplicar o disposto no § 3o, do art. 1.013, ou os termos do parágrafo único, do art. 932, ambos do CPC: Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. § 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando: I - reformar sentença fundada no art. 485; II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir; III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo; IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação. Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Como o ato impugnado tem qualidade de decisão interlocutória, não há sentença a ser cassada ou reformada, a exigir pronunciamento colegiado. Portanto, sob qualquer aspecto em que se analise o presente caso ou mesmo sob o enfoque do princípio da fungibilidade recursal, a interposição de apelo se mostra incompatível com o regramento processual vigente. Ademais, eventuais divergências jurisprudenciais antes havidas, acerca de igual tema, já foram pacificadas pelo Superior Tribunal de Justiça que há muito deixou assentado seguinte entendimento: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESCUMPRIMENTO. DESERÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE. NÃO APRECIAÇÃO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DEFERIMENTO TÁCITO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO. INVIABILIDADE. 1. Deve ser reconhecida a deserção do recurso especial se, após a intimação, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/15, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro. Precedentes. 2. A não apreciação de pedido de gratuidade da justiça pelo acórdão recorrido não significa deferimento tácito. Precedentes. 3. Fica inviabilizado o conhecimento de matéria suscitada somente no agravo interno, por se tratar de indevida inovação recursal. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.035.093/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.). PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS EX NUNC. DECISÃO MANTIDA. 1. Impugnação ao cumprimento de sentença, em razão de excesso de execução. 2. A ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita pelo acórdão recorrido não significa deferimento tácito. Precedentes. 3. O benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo. Desse modo, nem mesmo eventual deferimento da benesse nesta fase processual, descaracterizaria a deserção do recurso especial. Precedentes. 4. Agravo interno não provimento. (AgInt no AREsp n. 1.769.760/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/3/2021, DJe de 10/3/2021.). PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL. CONFUSÃO PATRIMONIAL. CONDOMÍNIO HORIZONTAL. BENFEITORIAS. DESCONTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 187 DO STJ. I - Na origem, trata-se de embargos de terceiros opostos contra a Associação de Moradores do Condomínio Ville de Montaigne e Companhia Imobiliária de Brasília - Terracap objetivando questionar a confusão patrimonial gerada na Fazenda Taboquinha pelo fato de a Terracap colocar o condomínio embargado em sua totalidade como sua propriedade, para efeito de regularização, sem, contudo, provar seu domínio e individualizar os valores referentes às benfeitorias indenizáveis. II - Na sentença, julgaram-se improcedentes os pedidos. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte não conheceu do recurso especial. III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, se o recurso especial não foi devida e oportunamente preparado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula n. 187 do STJ, o que leva à deserção do recurso. IV - O recurso especial não foi instruído com a guia de custas devidas ao STJ e o respectivo comprovante de pagamento. V - Considerando a revogação do benefício da gratuidade, percebeu-se, no Tribunal de origem, haver irregularidade no recolhimento do preparo. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não o regularizou, deixando o prazo transcorrer in albis. VI - É despiciendo eventual deferimento do benefício da justiça gratuita nesse momento processual pois a suposta benesse somente teria efeitos futuros, não sendo capaz de isentar a parte recorrente das custas processuais referentes aos atos anteriores, porquanto, apesar de o pedido de justiça gratuita poder ser formulado a qualquer tempo e instância, ele não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.619.350/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/6/2020; AgInt no REsp 1.820.544/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 20/3/2020; e AgInt no AREsp 1.215.154/RJ, relator Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, DJe de 24/10/2019.) VII - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.089.357/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHE A IMPUGNAÇÃO, RECONHECENDO O EXCESSO DE EXECUÇÃO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA, A SER IMPUGNADA PELA VIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA 83/STJ. 1. Cuida-se de inconformismo contra decisum do Tribunal de origem que não admitiu o Recurso Especial sob o fundamento de aplicação da Súmula 83/STJ. 2. O Recurso Especial combatia aresto da Corte a quo que considerou erro grosseiro a não interposição de Agravo para atacar decisão interlocutória que reconheceu o excesso de execução, ajustando o valor devido, sem extinguir o processo. 3. O STJ, julgando o tema recentemente, decidiu que, "no sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a Apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento" (REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1o/8/2018). Nesse sentido: REsp 1.767.663/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17/12/2018; AgInt no REsp 1.884.189/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 2/6/2021; AgInt no REsp 1.901.120/MA, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20/4/2021; AgInt nos EDcl no REsp 1.750.183/CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27/4/2020. 4. O Tribunal a quo decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ, de modo que se aplica à espécie o enunciado da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.712.490/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 23/6/2022.). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PEDIDO GENÉRICO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior possui firme o entendimento no sentido de que: "O ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação", todavia, "Havendo dúvida objetiva acerca do cabimento do agravo de instrumento ou da apelação, consubstanciada em sólida divergência doutrinária e em reiterado dissídio jurisprudencial no âmbito do 2° grau de jurisdição, deve ser afastada a existência de erro grosseiro, a fim de que se aplique o princípio da fungibilidade recursal" (REsp 1.746.337/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 9.4.2019, DJe de 12.4.2019). 2. O STJ assentou entendimento no tocante às especificidades que compõem o pedido na ação de prestação de contas, dispondo acerca da necessidade de que se demonstre o vínculo jurídico entre autor e réu, a delimitação temporal do objeto da pretensão e os suficientes motivos pelos quais se busca a prestação de contas, para que esteja demonstrado o interesse de agir do autor da ação. (REsp n. 1.231.027/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 18/12/2012). 3. O Tribunal de origem, amparado nos elementos fáticos - probatórios dos autos, concluiu pela falta de interesse de agir da recorrente em relação ao pedido de prestação de contas. Assim, alterar o entendimento do acórdão recorrido demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1670605/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. DECISÃO QUE, NA PRIMEIRA FASE, JULGA PROCEDENTE A EXIGÊNCIA DE CONTAS. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO (CPC/2015, ART. 1.015, II). PRESTAÇÃO DE CONTAS EXIGIDA POR TITULAR DE CONTA CORRENTE (SÚMULA 259/STJ). FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PEDIDO GENÉRICO. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do agravo em recurso especial, devido à ausência de impugnação específica dos óbices contidos na decisão de admissibilidade do recurso especial. Reconsideração. 2. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, o recurso cabível da decisão proferida na primeira fase da ação de exigir contas depende do conteúdo: "Não acarretando a decisão o encerramento do processo, o recurso cabível será o agravo de instrumento (CPC/2015, arts. 550, § 5o, e 1.015, II). No caso contrário, ou seja, se a decisão produz a extinção do processo, sem ou com resolução de mérito (arts. 485 e 487), aí sim haverá sentença e o recurso cabível será a apelação" (REsp 1.680.168/SP, Rel. p/ acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe de 10/06/2019). 3. Nos termos da Súmula 259/STJ, o correntista tem interesse e legitimidade para propor ação de prestação de contas. Não se admite, contudo, a formulação de pedido genérico. 4. A Quarta Turma, no julgamento do AgRg no REsp 1.203.021/PR, sob a relatoria da eminente Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, assentou entendimento quanto às especificidades que compõem o pedido em ação de prestação de contas, dispondo acerca da necessidade de que se demonstre o vínculo jurídico entre autor e réu, a delimitação temporal do objeto da pretensão e os suficientes motivos pelos quais se busca a prestação de contas, para que esteja demonstrado o interesse de agir do autor da ação. 5. No caso, o eg. Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, concluiu pelo descabimento da ação de exigir contas, sob o fundamento de que baseada em pedido genérico, circunstância que, na espécie, não pode ser aqui examinada, em vista da ausência da petição inicial. Consignou-se, ademais, a existência de ação idêntica referente à mesma conta corrente, fundamento que não foi rebatido no recurso especial (Súmula 283/STF). 6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1576551/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 18/05/2020). CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE CONTRATO LOCATÍCIO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM PROCESSO EXECUTIVO. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE. CABIMENTO DO RECURSO EM FACE DE TODAS AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS EM LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, EXECUÇÃO E INVENTÁRIO, INDEPENDENTEMENTE DO CONTEÚDO DA DECISÃO. INCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. LIMITAÇÃO DE CABIMENTO DO RECURSO, PREVISTA NO ART. 1.015, CAPUT E INCISOS, QUE SOMENTE SE APLICA ÀS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ REALIZAÇÃO DE PERÍCIA EM AÇÃO DE INTERDIÇÃO DA LOCATÁRIA. PERTINÊNCIA DA SUSPENSÃO. EXAME DA INFLUÊNCIA E DOS REFLEXOS DA PROVA TÉCNICA NA EXECUÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1- Ação proposta em 14/06/2016. Recurso especial interposto em 26/10/2018 e atribuído à Relatora em 11/04/2019. 2- O propósito recursal consiste em definir: (i) se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão interlocutória proferida no processo de execução que indefere o pedido de revogação do benefício da gratuidade da justiça; (ii) se o processo executivo poderia ser suspenso até realização da prova pericial a ser realizada na ação de interdição da executada. 3- Somente as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento se submetem ao regime recursal disciplinado pelo art. 1.015, caput e incisos do CPC/2015, segundo o qual apenas os conteúdos elencados na referida lista se tornarão indiscutíveis pela preclusão se não interposto, de imediato, o recurso de agravo de instrumento, devendo todas as demais interlocutórias aguardar a prolação da sentença para serem impugnadas na apelação ou nas contrarrazões de apelação, observado, quanto ao ponto, a tese da taxatividade mitigada fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento dos recursos especiais repetitivos no 1.696.396/MT e 1.704.520/MT. 4- Para as decisões interlocutórias proferidas em fases subsequentes à cognitiva - liquidação e cumprimento de sentença -, no processo de execução e na ação de inventário, o legislador optou conscientemente por um regime recursal distinto, prevendo o art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015, que haverá ampla e irrestrita recorribilidade de todas as decisões interlocutórias, quer seja porque a maioria dessas fases ou processos não se findam por sentença e, consequentemente, não haverá a interposição de futura apelação, quer seja em razão de as decisões interlocutórias proferidas nessas fases ou processos possuírem aptidão para atingir, imediata e severamente, a esfera jurídica das partes, sendo absolutamente irrelevante investigar, nessas hipóteses, se o conteúdo da decisão interlocutória se amolda ou não às hipóteses previstas no caput e incisos do art. 1.015 do CPC/2015. 5- Na hipótese em exame, foi proferida, em processo de execução, decisão interlocutória indeferindo o pedido formulado de revogação do benefício da gratuidade de justiça anteriormente deferido à parte, tratando-se de decisão imediatamente recorrível, por agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015. 6- A eventual impertinência da suspensão do processo executivo até realização da prova pericial a ser produzida na ação de interdição da parte adversa é questão incognoscível no recurso especial, tendo em vista a necessidade de reexame do acervo fático-probatório no que se refere a potencial utilidade e os efetivos reflexos que a prova técnica causará à execução em cuja defesa se alega, justamente, a incapacidade civil da contratante. 7- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (REsp n. 1.803.925/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 1/8/2019, DJe de 6/8/2019.). CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL QUE JULGA A PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. NATUREZA JURÍDICA NO CPC/15. DÚVIDA ACERCA DA NATUREZA DE SENTENÇA, IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO, OU DA NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL, PELO CPC/15, DOS CONCEITOS DE SENTENÇA, DEFINIDA A PARTIR DE CRITÉRIO FINALÍSTICO E SUBSTANCIAL, E DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, DEFINIDA A PARTIR DE CRITÉRIO RESIDUAL. ATO JUDICIAL QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO CONTEÚDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO QUE RESULTA EM DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO RECORRÍVEL POR AGRAVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO OU EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUE RESULTAM EM SENTENÇA RECORRÍVEL POR APELAÇÃO. CONTROVÉRSIA DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCIAL. DÚVIDA OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRETENSÃO GENÉRICA DE EXIGIR CONTAS. INOCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE NA PETIÇÃO INICIAL E DELIMITAÇÃO JUDICIAL NA DECISÃO JUDICIAL QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO. ART. 54, §2o, DA LEI No 8.245/91. FACULDADE DO LOCATÁRIO. IMPEDIMENTO A PROPOSITURA DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INOCORRÊNCIA. 1- Ação ajuizada em 25/04/2014. Recurso especial interposto em 09/02/2018 e atribuído à Relatora em 13/06/2018. 2- O propósito recursal consiste em definir: (i) se houve omissão relevante no acórdão recorrido; (ii) se cabe agravo de instrumento ou apelação contra a decisão que julga a primeira fase da ação de exigir contas; (iii) se, na hipótese, a pretensão de exigir contas é genérica. 3- Não há que se falar em omissão quando o acórdão que resolve os embargos de declaração, a despeito de rejeitá-los, efetivamente sana a eventual insuficiência de fundamentação havida no acórdão que deu provimento ao recurso de apelação. 4- Se, na vigência do CPC/73, o pronunciamento jurisdicional que julgava a primeira fase da ação de prestação de contas era a sentença, suscetível de impugnação pelo recurso de apelação, é certo que, após a entrada em vigor do CPC/15, instalou-se profunda controvérsia doutrinária e jurisprudencial acerca da natureza jurídica do ato judicial que encerra a primeira fase da ação agora chamada de exigir contas, se sentença suscetível de apelação ou se decisão interlocutória suscetível de agravo de instrumento. 5- O CPC/15 modificou substancialmente os conceitos de sentença e de decisão interlocutória, caracterizando-se a sentença pela cumulação dos critérios finalísticos ("põe fim à fase cognitiva do procedimento comum") e substancial ("fundamento nos arts. 485 e 487") e caracterizando-se a decisão interlocutória pelo critério residual ("todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não seja sentença"). 6- Fixadas essas premissas e considerando que a ação de exigir contas poderá se desenvolver em duas fases procedimentais distintas, condicionando-se o ingresso à segunda fase ao teor do ato judicial que encerra a primeira fase; e que o conceito de sentença previsto no art. 203, §1o, do CPC/15, aplica-se como regra ao procedimento comum e, aos procedimentos especiais, apenas na ausência de regra específica, o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença, impugnável por apelação. 7- Havendo dúvida objetiva acerca do cabimento do agravo de instrumento ou da apelação, consubstanciada em sólida divergência doutrinária e em reiterado dissídio jurisprudencial no âmbito do 2o grau de jurisdição, deve ser afastada a existência de erro grosseiro, a fim de que se aplique o princípio da fungibilidade recursal. 8- Delineada suficientemente, nas causas de pedir existentes na petição inicial, o objeto e o período das contas que deverão ser prestadas, inclusive com delimitação judicial do objeto para fins de prosseguimento da ação em sua segunda fase, não há que se falar em pretensão genérica que inviabilize a prestação. 9- O art. 54, §2o, da Lei no 8.245/91, estabelece uma faculdade ao locatário, permitindo-lhe que exija a prestação de contas a cada 60 dias na via extrajudicial, o que não inviabiliza o ajuizamento da ação de exigir contas, especialmente na hipótese em que houve a efetiva resistência da parte em prestá-las mesmo após a delimitação judicial do objeto. 10- Recurso especial conhecido e parcialmente provido, com inversão da sucumbência e majoração de honorários advocatícios. (REsp 1746337/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 12/04/2019). RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença". 2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. 3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado. 4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC/2015. 5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu. 6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. 7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ. 8. Recurso especial provido. (REsp n. 1.698.344/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 1/8/2018.). Ante o exposto, ausente o pressuposto objetivo concernente à adequação recursal, com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO. Publique-se. BRASÍLIA, DF, 19 de setembro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora